Tribunal: CARF
Processo: 10909.721756/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal para todos os valores lançados.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV e do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira..
MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei 37/1966 quando as informações de desconsolidação são prestadas intempestivamente em relação ao conhecimento de carga.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721756/2016-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.577 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
DM3 TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
LEGITIMIDADE PASSIVA NA IMPUTAÇÃO DE MULTA ADUANEIRA.
RESPONSABILIDADE DO AGENTE DE CARGAS. POSSIBILIDADE.
É aplicável a multa do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 ao agente de
cargas ou qualquer que concorra pelo embaraço à fiscalização aduaneira..
MULTA
POR
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA.
É devida a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei
37/1966
quando as
informações
de
desconsolidação
são prestadas
intempestivamente em relação ao conhecimento de carga.
DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2.
Este Conselho não detém competência para pronunciar-se sobre
inconstitucionalidade de norma válida. À alegação de desproporcionalidade de
multa deve ser aplicada a Súmula CARF n. 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada, vencido o conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva (relator), que a acatou, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor, com relação a preliminar, o conselheiro Marcos Antônio Borges.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721756/2016-91
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.577 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721756/2016-91

Marcos Antonio Borges – Presidente e Redator designado

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Trata o presente processo do auto de infração por meio do qual foi formalizada a
exigência da multa prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966, no total de R$ 5.000,00
por prestação de informação intempestiva em desrespeito ao art. 22, III da IN 800/2007.
Conforme relatório do Auto de Infração, a Recorrente incorreu nas infrações
previstas no art. 13 da IN 800/2007. Ilustra, genericamente, quais as condutas puníveis com
multa:
Dentre estas informações podemos citar: Porto de origem; Porto de destino; Peso bruto
da carga; Cubagem da carga; Identificação do embarcador ou exportador, identificados
respectivamente como Shipper ou Exporter no conhecimento; Descrição da mercadoria
constante do conhecimento; Informações adicionais a serem prestadas pelo
transportador; Indicador de B/L de serviço; CNPJ ou CPF do consignatário, etc. Desta
forma, o Agente de Carga-Desconsolidador deverá disponibilizar estas e outras
informações previstas nos Anexos da IN RFB 800/2007, no prazo ali estabelecido, de
modo que a Aduana possa atuar no controle preventivo das importações. Daí a
importância da obediência da forma e prazo estabelecidos pela legislação.

Ainda, inclui como responsável solidário o representante legal da Recorrente
DANIEL MEDEIROS MARTINS, CPF: 016.777.499-97.
Foi lavrado o auto de infração em referência, do qual a Recorrente foi cientificada
e, no prazo legal, apresentou impugnação alegando ilegitimidade passiva das partes; inocorrência
de violação à legislação aduaneira; ocorrência da denúncia espontânea; desproporcionalidade da
multa aplicada com requerimento de sua extinção.
A 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou improcedente a impugnação
rechaçando, sem motivação, todos os argumentos de nulidade formal. Quanto ao mérito,
argumenta que o cumprimento a destempo de obrigação aduaneira enseja aplicação da
penalidade do art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966. A decisão de piso também afirma que
infrações de natureza aduaneira independem de dolo ou dano e finaliza com a afirmação de
impossibilidade daquela turma julgadora excluir multa prevista em norma válida.
Inconformada, a Recorrente apresenta o presente Recurso voluntário no qual
alega, além das razões apostas na Impugnação, preliminar de prescrição intercorrente e de
nulidade do auto de infração. Ao fim pede pelo provimento do Recurso.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.577 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721756/2016-91

Em síntese, são os fatos.
Voto Vencido
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

1
Da preliminar de nulidade do Auto de Infração

A Recorrente sustenta que o Auto de Infração em debate está maculado por vício
que o nulifica em razão de descumprir seus requisitos formais, especificamente sobre a descrição
fática da conduta imputada com multa.
O Auto de Infração deve cumprir os requisitos formais de validade, tal previsto no
art. 10 do Decreto 70.235/1972.

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Havendo vício formal em ato administrativo, todos aqueles praticados
posteriormente serão maculados. Portanto, se verificado vício no Auto de Infração, todo o PAF
estará comprometido, de modo que poderá ser decretada a nulidade por autorização expressa do
art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
Ao observar o Auto de Infração de e-fls. 2/9, não é possível identificar na
descrição dos fatos qual a conduta praticada pela Recorrente que ensejou a aplicação de multa. A
descrição fática deve ser precisa e com detalhamento da conduta, local, data e hora de sua
ocorrência, sujeito passivo que a praticou, como prescreve o art. 9o do Decreto 70.235/1972:

Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.577 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721756/2016-91

A enunciação transcrita, bem como as demais regras que regem o PAF, visam
assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de defender-se especificamente à cada ato imputado,
trazendo suas razões, elementos de prova e, quando o caso, solicitação de perícias.
Na descrição fática do Auto de Infração em guerreiro, a Autoridade Fiscal não
discriminou qual a conduta praticada pelo sujeito passivo, de modo que limitou-se a repetir o rol
de condutas previstas no art. 19 da IN 800/2007.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.577 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721756/2016-91

Conforme as telas acima colacionadas, o Agente Fiscal não informou no Auto de
Infração informações sobre conhecimento de carga, desconsolidação, data de atracação da
embarcação, data do registro das informações de desconsolidação.
Como destacado em vermelho, o agente responsável pelo lançamento apenas
fez referência às telas do Siscomex anexas ao Auto de Infração, fazendo por entender que
elas são suficientes para que a Recorrente tenha ciência sobre qual fato está sendo punido.
Mesmo que as telas do SISCOMEX que foram anexadas contenham informações
detalhadas, não substituem a exigência para formação do Auto de Infração em debate. O
lançamento é ato administrativo solene, revestido de formalidade e de competência exclusiva do
Auditor Fiscal da Receita Federal. Sendo assim, as informações inseridas no SISCOMEX não
são revestidas da mesma formalidade e não pode substituir o trabalho de descrição fática do
Auditor Fiscal, que é agente público especialmente qualificado para fiscalização e apuração de
atos passíveis de autuação.
Ainda que fosse possível superar o vício no auto de infração em debate, há
prejuízo insanável à Recorrente por violar a garantia de ampla defesa. A atividade de revisão dos
atos administrativos autoriza a convalidação de atos viciados, sobretudo em homenagem à
eficiência. Contudo, vislumbro existência de vício insanável que causa prejuízo ao direito de
defesa do autuado, nos moldes do art. 59, II do Decreto 70.235/1972:

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.577 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721756/2016-91

Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.

Em complemento, cito entendimento deste Conselho em matéria semelhante:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/11/2004
LANÇAMENTO. VÍCIOS DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
A identificação de vícios de motivação no auto de infração aptos a cercear o direito de
defesa do contribuinte levam à nulidade do lançamento por força do disposto no inciso
II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972. (Acórdão 3002-001.061 publicado em
13/02/2020)

Pelo exposto, voto por decretar nulo o Auto de Infração de n. 0927800/00373/16
às e-fls. 2/9 dos autos, devendo retornar à autoridade lançadora, ou quem lhe faça às vezes, para
que lavre outro Auto de Infração que contenha detalhamento específico da conduta do sujeito
passivo.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acatar a preliminar de
nulidade e dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Caso a preliminar de nulidade seja superada pelo Colegiado, insta tratar das
demais questões trazidas no Apelo.

2
Da ilegitimidade passiva

Quanto à alegação de ilegitimidade passiva, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o inciso IV do § 1o do art. 2o da IN 800/2007 dá
tratamento ao agente de cargas como se transportador fosse nas hipóteses em que atua como
desconsolidador:

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
(...)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.577 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721756/2016-91

A responsabilidade também é atribuída ao agente de cargas com relação à multa
prevista no art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966 quando a ela der causa por força do que
prescreve o art. 95, I do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;

Este é o entendimento adotado pela 3a Turma da CSRF, que faço representar pelo
acórdão de n. 9303-009.921, cuja ementa transcrevo:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 18/11/2003
AÇÃO/OMISSÃO TENDENTE A DIFICULTAR A FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista no art. 107, inciso
IV, alínea “c”, do DL no 37/66, com redação dada pela Lei no 10.833/03,
àqueles que, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira. (acórdão 9303-009.921
publicado em 27/02/2020)

Em razão do exposto, das prescrições do Decreto-Lei 37/1966 e da IN 800/2007 e
da jurisprudência deste Conselho, não merece acolhida argumento de ilegitimidade da
Recorrente.

3
Do mérito

Quanto à alegação de ausência de dolo e de prejuízo ao controle aduaneiro, não
vislumbro como há de prosperar o argumento da recorrente. Se, no caso concreto, verificou-se
que a recorrente deixou de prestar informações, na forma e prazo estabelecidos pela RFB,
configurada está a hipótese de incidência da multa prevista na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do
Decreto-Lei 37/1966.
A hipótese de incidência da multa contestada não prevê verificação de dolo ou
prejuízo ao controle alfandegário. Trata-se de infração que consuma-se pela mera conduta. Há de
se recordar que o controle aduaneiro é minunciosamente regulamentado em razão do bem
jurídico que visa tutelar.

Nos dizeres de Rodrigo Mineiro Fernandes1:

1 FERNANDES, Rodrigo Mineiro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Intelecto, 2018. p. 134-135
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.577 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721756/2016-91

O dano ao erário, no Direito Aduaneiro, diferencia-se do conceito de dano que é
utilizado no Direito Civil por não estar relacionado, necessariamente, à ocorrência de
lesão patrimonial ou moral.
(...)
Tal interpretação decorre da identificação do bem tutelado pelo Direito Aduaneiro, o
controle. Ao invés do caráter meramente arrecadatório do Direito Tributário.

Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções nem considerações sobre
dano ou prejuízo concreto para sua caracterização. Em síntese, pode-se dizer que, salvo
disposição em contrário, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No que diz respeito ao pedido de afastamento da multa sob o argumento de que a
sanção representaria afronta a princípios constitucionais, tais como razoabilidade,
proporcionalidade, não é dada a este Colegiado competência para pronunciar-se, como prescreve
a Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Quanto à imputação da multa, verifica-se nos autos que a autoridade aduaneira
colacionou as telas do sistema SISCOMEX e Carga, nas quais é possível identificar que a
prestação de informação de forma intempestiva.
À intempestividade da informação prestada deve ser aplicada a multa prevista no
art. 107, IV “e” do Decreto-Lei 37/1966:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;

Constatada a conduta que viola norma aduaneira, é devida a exigência da multa de
R$ 5.000,00, razão pela qual deve o acórdão recorrido ser mantido na sua integralidade.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.577 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721756/2016-91

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Antônio Borges,
Em que pese o entendimento do I. relator, ouso dele discordar em relação à
preliminar de nulidade.
Vejamos o que prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72:
Art. 59 São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 02/08), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos aos
conhecimentos eletrônicos vinculados à operação de desconsolidação das cargas, estando a
recorrente obrigada a cumprir o prazo estabelecido no norma inscrita no inciso III do art. 22, que
estabeleceu que as informações deverão ser prestadas em até 48 (quarenta e oito) horas antes da
atracação da embarcação. Foi ressalvado ainda que foram juntados extratos para cada ocorrência
detalhando as informações contidas na planilha da Relação de Bloqueios, conforme explicitado
nos trechos colacionados:

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.577 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10909.721756/2016-91

A planilha anexa ao auto de infração às fls 09 indica a data/hora da inclusão no
Siscomex Carga dos dados relativos ao conhecimento eletrônico agregado (HBL) CE
181105206574211, vinculado à operação de desconsolidação do Conhecimento Eletrônico
Master (MBL) CE 181105202342960 e o motivo do bloqueio:

Os extratos colacionados aos autos, às fls 09/11, contendo o registro da conclusão
referida operação de desconsolidação, comprovam que a informação fora prestada pela
recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito normativo, ou seja, as informações
foram prestadas somente às 15:00:05h do dia 07/11/2011 (data/hora da inclusão no Siscomex
Carga do conhecimento eletrônico agregado HBL 181105206574211 ), portanto, fora do prazo
de 48 horas antes da atracação da embarcação no Porto de NAVEGANTES/SC, ocorrida no dia
31/10/2011, as 18:34:00. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta
infracionária em apreço.
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal do
porto alfandegado de escala da embarcação que transportou a carga, sendo que a descrição dos
fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima,
permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital